Tribunal: TJES
Processo: 5003274-21.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-21.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: VALDEMAR DE MOURA COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003274-21.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: VALDEMAR DE MOURA COSTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

SENTENÇA: TIAGO FAVARO CAMATA

Resumo do voto:
O recurso versa sobre a regularidade de transações em cartão de crédito e a legitimidade de cobrança após reversão de "crédito em confiança". A análise dos autos evidencia falha na prestação do serviço, ante a ausência de prova robusta pelo fornecedor quanto à autenticidade das operações impugnadas, bem como a conduta contraditória ao reverter unilateralmente o estorno administrativo. A sentença de origem fixou corretamente a responsabilidade do banco.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 632,92, determinar a restituição em dobro da quantia cobrada (R$ 1.265,84) e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de lançamentos não reconhecidos em fatura de cartão de crédito.
2. O consumidor identificou operações contestadas em sua fatura e comunicou o fato à instituição financeira, que concedeu crédito provisório (“crédito em confiança”). Posteriormente, o banco estornou o crédito concedido e reapresentou as cobranças anteriormente contestadas.
3. O juízo de origem reconheceu a irregularidade das cobranças, determinou a restituição em dobro do valor cobrado e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira comprovou a regularidade das transações contestadas realizadas com cartão físico e uso de senha; e (ii) a cobrança reiterada de valores contestados configura falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
6. A instituição financeira não demonstrou de forma suficiente a legitimidade das operações contestadas. O simples uso de senha não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos riscos inerentes à atividade bancária.
7. A concessão inicial de crédito provisório e posterior reversão da operação evidenciam inconsistência na análise administrativa da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço.
8. A cobrança reiterada de valores indevidos, mesmo após contestação administrativa pelo consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
9. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao caso concreto e não se revela exorbitante ou irrisório, inexistindo motivo para sua alteração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviços relacionados a operações bancárias, inclusive quando decorrentes de fraude ou operações contestadas pelo consumidor. 2. A cobrança reiterada de valores indevidos após contestação administrativa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Banco Inter S.A
. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito de R$ 632,92, determinando a restituição em dobro (R$ 1.265,84) e condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O Recorrente alega, em síntese, a regularidade das transações e a inexistência de falha no serviço.

É breve o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 18541970.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e responsabilidade objetiva pela falha da prestação do serviço (art. 14).

Ademais, como se sabe, a orientação da Súmula 479/STJ é no sentido de que as instituições financeiras são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que, apesar de imprevisível e inevitável, decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Nesse sentido, analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Em análise as razões recursais, o recorrente sustenta que as operações contestadas foram realizadas com cartão físico e uso de senha, o que demonstraria a regularidade das transações. Todavia, a prova dos autos revela situação distinta.

Conforme narrativa inicial e as provas contidas nos autos, o consumidor identificou lançamentos indevidos em sua fatura, comunicando o fato à instituição financeira, que inicialmente concedeu crédito provisório (“crédito em confiança”), reconhecendo a irregularidade das operações.

Posteriormente, entretanto, o banco reverteu o crédito concedido e reapresentou as cobranças, restabelecendo a exigência dos valores anteriormente contestados.

Tal circunstância evidencia inconsistência na própria análise administrativa da instituição financeira, revelando falha na solução da controvérsia apresentada pelo consumidor. Cumpre salientar que o uso de senha não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, que responde pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida.

Assim, não tendo o recorrente demonstrado de forma robusta a legitimidade das cobranças impugnadas, correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao reconhecer a irregularidade dos lançamentos.

Quanto aos danos morais, a insistência na cobrança de valores indevidos, especialmente após contestação administrativa e concessão de crédito provisório pela própria instituição financeira, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.

No caso concreto, o consumidor foi compelido a suportar cobranças reiteradas de valores contestados, sem solução efetiva por parte da instituição financeira, circunstância que justifica a compensação moral.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A tese é de negativa da contratação. Não é questão de desacordo comercial. Para manter a cobrança, necessário se faz a comprovação da relação jurídica na outra ponta. A simples negativa do recebedor dos valores de realizar o estorno não isenta o banco da responsabilidade.